Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-70.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801195-70.2024.8.14.0069

APELANTE: DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA, DAVE AVILA SOJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801195-70.2024.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DKCON - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – ME
(ADVOGADA LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
(ADVOGADO ANTONIO BRAZ DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por DKCON – Construções e Engenharia Ltda – ME, em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais ajuizada contra Banco Itaucard S.A., com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e cancelou a distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento das custas processuais. A apelante sustenta que a negativa da justiça gratuita e a extinção do feito violaram princípios constitucionais e requer a anulação da sentença, com o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento em alegada hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas e do preparo recursal violou o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, não havendo presunção legal de hipossuficiência nesse caso, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A parte autora foi oportunizada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mas não apresentou elementos suficientes que justificassem o deferimento do benefício, inviabilizando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas.

5.

5.A extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC, mostra-se adequada diante da inércia da parte em cumprir determinação judicial, não havendo afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação cabal de insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais, quando não comprovada a incapacidade financeira da parte, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita, quando motivado e precedido de oportunidade de comprovação, não viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.263.325/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.06.2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801195-70.2024.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DKCON - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – ME
(ADVOGADA LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
(ADVOGADO ANTONIO BRAZ DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível, interposta por
DKCON - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
, representada por DAVE AVILA SOJO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que – nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. – julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, por ausência de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais.

Inconformada, sustenta a apelante, preliminarmente, a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez que o mérito do recurso discute a própria concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, reitera a alegação de hipossuficiência econômica, afirmando que a não concessão da gratuidade de justiça cerceia seu direito fundamental de acesso à justiça e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de ferir a dignidade humana.

Requer a anulação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com a apreciação do mérito da ação revisional, e o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito, reiterando que o não recolhimento das custas iniciais é pressuposto processual indispensável e que a intimação pessoal para tal fim é desnecessária.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801195-70.2024.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DKCON - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – ME
(ADVOGADA LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
(ADVOGADO ANTONIO BRAZ DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso,
dispensando o pagamento do preparo recursal, diante da finalidade do presente apelo.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, o que impactaria diretamente a exigibilidade do recolhimento das custas processuais iniciais e do preparo recursal, e, consequentemente, a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência desses pressupostos processuais.

O acesso à justiça é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, e que a concessão da justiça gratuita visa assegurar esse acesso a quem não possui recursos.

Contudo, a análise do pedido de gratuidade de justiça difere conforme a natureza da parte requerente. Para a pessoa física, a presunção de hipossuficiência é relativa, exigindo-se fundamentação concreta para ser afastada, após a devida oportunidade de comprovação, conforme o art. 99, § 2º e § 3º, do CPC
. Já para a pessoa jurídica, seja com ou sem fins lucrativos, não há presunção de pobreza, sendo indispensável a comprovação cabal de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso,
mesmo após ser oportunizado pelo Juízo
a quo
, a parte autora não se desincumbiu de comprovar a ausência de condições financeiras em realizar o pagamento das custas iniciais
,
razão pela qual acertada a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025